Tribunal: TJSP
Processo: 2212525-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO – Decisões que mantiveram habilitação da terceira interessada no feito - Inexiste óbice para o ingresso do credor do executado em ação ajuizada por outro credor, na qualidade de terceiro interessado, por estar configurado o seu interesse em acompanhar o andamento processual de ação envolvendo constrição de bens de seu devedor e assegurar a satisfação de seu crédito - Como, no caso dos

Ementa:
PROCESSO – Decisões que mantiveram habilitação da terceira interessada no feito - Inexiste óbice para o ingresso do credor do executado em ação ajuizada por outro credor, na qualidade de terceiro interessado, por estar configurado o seu interesse em acompanhar o andamento processual de ação envolvendo constrição de bens de seu devedor e assegurar a satisfação de seu crédito - Como, no caso dos autos: (a) foi formulado pedido de habilitação nos autos, na qualidade de terceira interessada, tendo em vista ser credora da parte devedora em autos de execução extraída de Reclamação Trabalhista, em situação em que foi deferida a penhora de 30% do salário da devedora na ação trabalhista e, nos autos de origem, restou deferida a penhora de 10% do mesmo salário; (b) os autos de origem tramitam em segredo de justiça; (c) restou evidenciado o interesse da credora executada em acompanhar o andamento do feito, em que são realizadas constrições de bens da devedora, ainda mais em situação em que o crédito trabalhista possui caráter preferencial e (d) não se vislumbra que a intervenção deferida será prejudicial ao célere andamento processual, bem como à satisfação da ação executiva, até mesmo porque as questões relativas à penhora deferida em favor da terceira deverão ser discutidas nos autos em que foram deferidas e o pedido de habilitação objetiva "buscar elementos para o cumprimento da execução trabalhista", (e) de rigor a manutenção das rr. decisões agravadas.
Recurso desprovido.